Tribunal: TJDFT
Processo: 0039021-98.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0039021-98.2016.8.07.0018 RECORRENTE: AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS RECORRIDO: FECHFESTA ALUGUEL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS LTDA. - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO, MAS SEM MAIORES DISCUSSÕES JURÍDICAS. CAUSA SEM PROVEITO ECONÔMICO. RESGUARDO DE DIREITO. OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS E PERCENTUAIS DO § 2o DO ARTIGO 85 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Com relação aos honorários de sucumbência, o art. 85 do CPC estabelece que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. 2. Assim sendo, nos termos do §8o do art. 85 do NCPC, quando o valor da causa for muito baixo ou irrisório, o magistrado fixará o valor dos honorários advocatícios por apreciação equitativa. 3. Em casos como o dos autos, a fixação equitativa não exclui o dever de observar o efetivo trabalho realizado pelo patrono, sobretudo quando ficar caracterizado que o percentual aplicado atende a todos os parâmetros e percentuais do artigo 85, § 2o, § 3o, inciso I e § 4o, inciso III do CPC. 4. Diante de nenhuma dilação probatória, sendo a causa de simples cognição, sem que tenha havido maiores discussões jurídicas, não há que se falar em majoração dos honorários sucumbenciais, já que estes devem ser razoáveis e proporcionais aos esforços envidados pelo patrono da parte adversa, sobretudo quando houver a observância da legislação processual sobre o tema. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 85 do Código de Processo Civil, pois a fixação dos honorários sucumbenciais do advogado em R$ 100,00 (cem reais), nada obstante fixado com base no valor da causa, é irrisório e não atende critérios de equidade, em especial o zelo profissional, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009